Tribunal: TJDFT
Processo: 0744169-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744169-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL ALVES DE SOUSA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rafael Alves de Sousa Oliveira contra suposto ato ilegal imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe. Narra o impetrante ser candidato devidamente inscrito no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia Civil da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, sob o número 10003740, e ter logrado êxito em todas as etapas. Diz haver previsão no edital de divisão dos candidatos em três grupos para realização do Curso de Formação Profissional – CFP. Afirma ter sido realizado o CFP simultaneamente com todos os candidatos, não por divisão em três grupos. Proclama que o Curso foi ministrado de forma diversa do previsto no edital. Aduz que, no momento da classificação dos candidatos, as notas foram divididas em grupos, o que, no seu entender, além de se tratar de equívoco, acarretou-lhe prejuízo. Assinala violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, igualdade, eficiência, moralidade e boa-fé, bem como desrespeito ao comando inserto no art. 35, § 1o, do Decreto n. 9.739/19. Explica ter sido altamente prejudicado pela referida alteração do certame, por ter sido sua nota “considerada no todo (de acordo como foi feito o CFP, um único grupo grande)”, o que, no seu entender, “traz uma convocação mais rápida, quanto que, se considerara em na divisão dos três grupos cai significativamente sua colocação”. Pretende, assim, ser convocado pela classificação geral. Cita julgados que entende abonarem a sua tese. Formula, ao final, os seguintes pedidos: V. DO PEDIDO LIMINAR Diante do exposto, requer se digne Vossa Excelência a conceder, liminarmente, a suspensão do concurso, até o julgamento final e definitivo desse mandado de segurança. Estão demonstrados os dois requisitos para sua concessão, quais sejam, “fumus boni juris” – em razão da violação do decreto mencionado e do edital do próprio concurso e do Princípio da Vinculação Ao Instrumento Convocatório -, e “periculum in mora” – caracterizado pelo perigo dos efeitos da convocação e adjudicação do concurso, violando a isonomia do concurso. VI. DOS PEDIDOS Como pedido principal desse “mandamus”, requer se digne Vossa Excelência a: A. Citação dos réus para contestar esta ação, sob pena de revelia; B. No mérito, seja concedida a ordem para convocar o impetrante pela classificação geral do concurso desconsiderando a divisão em grupos, de acordo com os fundamentos jurídicos acima exposto C. Intimar o Ministério Público a se manifestar. D. A escolha pelo juízo 100% digital, ficando desde já autorizada a utilização das informações eletrônicas constantes nesta peça inicial, para as partes, e para a advogada Renata Lima Lisboa, considerar-se-á as informações constante no rodapé deste documento de acordo com a Resolução No 345 de 09/10/2020 do Conselho Nacional De Justiça - CNJ; E. Que todos os atos devam ser publicados em nome exclusivamente da advogada Renata Lima Lisboa, OAB-DF 54.069, e quaisquer atos porventura não publicados em seu nome serão objeto de pedido de nulidade pela Autora, nos termos do artigo 272, § 5o do CPC. Atribui à causa o valor de R$ 104.385,36 (cento e quatro mil e trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Custas iniciais comprovadas nos Ids 52424497 e 52470147. Os autos vieram conclusos para análise do pleito liminar em 17/10/2023 (Id 52472769). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, o Mandado de Segurança exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No que concerne a seu processamento, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009). Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao “fumus boni iuris” e ao “periculum in mora”. Sobre o tema, destaco o precedente abaixo proferido no c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). (...). (AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) No caso vertente, o impetrante pretende obter provimento judicial que liminarmente determine a suspensão do concurso, até o julgamento final e definitivo desse mandado de segurança, com a concessão da ordem no mérito, para seja determinada a convocação do impetrante pela classificação geral do concurso, desconsiderando-se a divisão dos candidatos em grupos. Pois bem, a despeito das razões apresentadas no presente “mandamus”, não vejo atendidas no caso concreto as exigências legais necessárias ao deferimento da tutela liminar postulada. O impetrante participa do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia Civil da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020. Segundo o item 1.2. do edital, o concurso é realizado em duas etapas, sendo que a primeira consiste em: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa, por sua vez, consiste na realização de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe (Id 52424493, p.1). A respeito da matrícula no Curso de Formação Profissional, assim dispõe o edital (Id 52424493, pp. 40-41): 18.1 DA MATRÍCULA 18.1.1 O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado segundo a ordem de classificação dos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso, observados os critérios de desempate do item 17 deste edital. 18.1.2 Serão convocados para a matrícula no CFP os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados conforme o quadro a seguir: Ampla concorrência Pessoas com deficiência (PCD) Negros 1350 90 360 18.1.2.1 Considerando a capacidade operacional da Escola Superior de Polícia Civil e em consonância com o Decreto no 9.739/2019, para o CFP, os candidatos convocados serão divididos em três grupos sucessivos, sendo cada grupo composto por 600, obedecida a ordem de classificação na primeira etapa do concurso. O intervalo entre o fim de um grupo e o início de outro deverá obedecer ao prazo máximo 10 dias. 18.1.2.2 Cada grupo de alunos será distribuído em turmas de 38 (trinta e oito) alunos, respeitando-se a capacidade operacional da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. 18.1.2.3 Ao primeiro grupo, além dos 600 primeiros colocados na primeira etapa do certame, serão acrescidos os candidatos sub judice de concurso anterior cuja decisão judicial assegure direito de frequentar o CFP, sendo eles não computados dentro das vagas regulares do certame. 18.1.2.4 Os demais grupos de 600 candidatos serão formados sucessivamente ao primeiro grupo, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos integrantes do cadastro reserva. 18.1.2.5 O resultado final do curso de formação profissional será divulgado por grupo, ao término das atividades de cada turma, em atendimento ao art. 35, § 1o, do Decreto no 9.739/2019. 18.1.2.6 As classificações serão ordenadas por grupo e não se comunicarão entre eles. 18.1.3 Somente serão admitidos à matrícula no CFP os candidatos que estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo. 18.1.4 Se, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas. 18.1.5 Os candidatos que não forem convocados para a matrícula no CFP, na forma dos subitens 18.1.2 ou 18.1.4 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 18.1.6 Os candidatos convocados para a matrícula no CFP deverão enviar, em prazo a ser definido no edital da referida fase, currículo lattes. Sobre a nota final no concurso e o resultado final, assim dispõe o item 19 (Id 52424493, p. 42): 19 DA NOTA FINAL NO CONCURSO E DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO 19.1 A nota final no concurso será o somatório da nota final na primeira etapa e da nota final no curso de formação profissional. 19.2 Após o cálculo da nota final no concurso e aplicados os critérios de desempate constantes do item 20 deste edital, os candidatos serão listados em ordem de classificação, de acordo com o grupo do CFP e os valores decrescentes das notas finais no concurso. 19.3 Os candidatos que forem considerados pessoas com deficiência, após a avaliação biopsicossocial, terão seu nome e a respectiva pontuação publicados em lista única de classificação geral. 19.4 O candidato considerado negro após o procedimento de heteroidentificação, se não eliminado no concurso, terá seu nome a sua respectiva pontuação publicados em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral. 19.5 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco. 19.6 A nomeação dar-se-á conforme interesse da Administração, respeitando-se o limite de vagas e seguindo rigorosamente a ordem de classificação final, respeitados os critérios para os candidatos com deficiência e para os candidatos negros. 19.6.1 As nomeações obedecerão ao cronograma constante do Anexo V deste edital. (grifos nossos) O argumento do impetrante é de que sofreu prejuízo por terem sido as notas divididas em grupos no momento da classificação dos candidatos, não obstante o curso de formação tenha ocorrido com todos os candidatos de forma simultânea. Ocorre que o autor não aponta concretamente a violação ocorrida no instrumento editalício. Nada há a indicar ter sido o Curso de Formação realizado em etapa única, simultaneamente com todos os candidatos, tal como aduz o impetrante. Compulsando os autos em epígrafe, verifico indicar o documento de Id 52424494 a relação dos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso público, ocupando o impetrante a 1.161a posição (Id 52424494, p. 16). Noto, ademais, ter sido o candidato/impetrante integrante da Turma 41 do Curso de Formação Profissional (Id 52424495). No que pertine ao resultado final do CFP e ao resultado final do concurso público, o documento de Id 52424496 demonstra constar o impetrante da lista que considerou o número de inscrição, o nome do candidato em ordem alfabética e a nota final no CFP (Id 52424496, p. 10), bem como da lista que considerou a turma, o número de inscrição, o nome do candidato em ordem de classificação, a nota final e a classificação final no concurso público (Id 52424496, p.28). Ora, a prova do direito líquido e certo, em se tratando de mandado de segurança, deve ser manifesta, pré-constituída, propícia, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. Dessa forma, para a demonstração do direito líquido e certo, faz-se necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. Nada obstante, os documentos acostados aos autos demonstram perceptível observância ao item 18.1.2.1 do edital (Id 52424493, pp. 40-41), por ter havido divisão dos candidatos em três grupos (Id 52424496) e por ter o impetrante integrado a turma 3, em obediência à ordem de classificação na primeira etapa do concurso (onde ocupou a 1.161a posição, conforme Id 52424494, p. 16); bem como ao item 18.1.2.2, por ter havido a distribuição do grupo de alunos em turmas (ocupando o impetrante a Turma 41, conforme Id 52424495), respeitando-se, assim, a capacidade operacional da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. Outrossim, consoante o item 18.1.2.1 do instrumento editalício, o intervalo entre o fim de um grupo e o início de outro deveria obedecer ao prazo máximo 10 (dez) dias, não havendo qualquer impedimento, portanto, de que o curso viesse a ocorrer simultaneamente com todas as turmas, privilegiando-se a celeridade do certame. Convém registrar que a listagem de candidatos em ordem de classificação, de acordo com o grupo do CFP, é regra expressamente disposta no instrumento convocatório, em seu item 19.2 (Id 52424493, p. 42), não devendo prevalecer, portanto, o raciocínio desenvolvido pelo impetrante. Nesse quadro, não se mostra aceitável que a Administração Pública seja obrigada a convocar os candidatos pela classificação geral, como pretende o impetrante, se expressamente prevista regra diversa no edital, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Enfim, tenho por não evidenciada a probabilidade do direito do autor, por não ter logrado êxito em comprovar qualquer violação à regra editalícia. Quanto ao “periculum in mora”, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui não verificada, porquanto ambos devem estar concretamente demonstrados para o deferimento da liminar. Assim, não satisfeitos cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, o indeferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado a intervenção no mérito do ato administrativo, ficando sua análise adstrita à legalidade, motivação, razoabilidade, moralidade e segurança jurídica. 2. O perigo de dano foi considerado inverso, quer dizer, em desfavor da Administração Pública, considerando-se a ausência de prova inequívoca contra o ato administrativo questionado. 3. Ausentes os requisitos legais, o que culminou no indeferimento do pedido liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/09). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1154405, 07129925320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Regimental contra decisão do Relator que nega liminar em Mandado de Segurança, por ausência dos requisitos para a concessão da medida, impetrado contra ato judicial consistente em mandar expedir mandado de averbação em registro de nascimento por força de ação desconstitutiva de maternidade transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, que suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Do mesmo modo, também é cabível mandado de segurança contra ato judicial que provoque ofensa a direito líquido e certo e quando não houver nas leis processuais recurso previsto com efeito suspensivo. 3. No caso em julgamento, não se evidencia verossimilhança na tese apresentada pelo agravante, na medida em que, a princípio, não é exclusivo das partes o direito de averbação da sentença negatória de maternidade. 4. A liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a relevância das alegações a respeito do direito tutelado e a demonstração do perigo na demora do provimento jurisdicional. Sem esses requisitos, não há razão para a concessão da liminar. 4.1 Nessa trilha de entendimento, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. "A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n. 528296, 20110020118726MSG, Relator Mario Machado, Conselho Especial, DJ 22/08/2011 p. 36). 4.2 "Ora, sabe-se que para a concessão de liminar na seara de procedimento cautelar, basta tão somente a constatação da razoabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança, ao contrário, exige a relevância do fundamento como motivo para a suspensão imediata do ato - numa escala de valor superior à mera razoabilidade da argumentação - e que se vislumbre ser ineficaz a medida caso deferida em momento posterior (Colares, Mantovani. Mandado de Segurança, Dialética, 2002, p. 147). 5. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 586628, 20110020161630MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2012, publicado no DJE: 16/5/2012. Pág.: 54) (grifos nossos) À vista do exposto, por não vislumbrar a ocorrência dos requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei n. 12.016/09. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora